Tribunal: TJDFT
Processo: 0735042-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, proferida em agravo de instrumento, a qual não conheceu do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: a violação ao princípio da dialeticidade recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte interponha recurso de forma clara e fundamente os motivos de sua discordância com a decisão recorrida. Assim, o recorrente deve expor, com argumentos de fato e de direito, as razões pelas quais acredita que a decisão deve ser reformada ou anulada (art. 1.016, II, CPC).
4. A decisão de primeiro grau, proferida em cumprimento de sentença, deixou de apreciar o pleito de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica inversa, determinando o retorno dos autos à suspensão. O magistrado ressaltou a impossibilidade, devido à suspensão do feito, da retomada do curso processual para a instauração do incidente, pois os arts. 314 e 923 do CPC vedam a prática de atos processuais. 4.1. Por sua vez, as razões do agravo de instrumento afirmam que as recorrentes, não se conformando com a decisão interlocutória de indeferimento de pesquisas junto ao sistema CNIB e todos os demais disponíveis, interpõem o recurso, propugnando pela realização das referidas diligências. Ressaltam que, ultrapassados anos da realização das diligências pelos sistemas judiciais, foi solicitada a desconsideração da personalidade inversa, porém o pleito teria sido indeferido sob o argumento de que as exequentes não demonstraram a existência de possíveis bens penhoráveis. Discorrem sobre o direito de buscar as diligências para obter o crédito oriundo da condenação. Alegam a possibilidade de alteração da situação econômica da executada e a necessidade da desconsideração inversa na tentativa de busca dos bens.
5. Nota-se evidente ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pois as alegações das agravantes se referem a fundamentos não abordados na decisão.
6. No presente agravo interno, a parte repete o mesmo equívoco, limitando-se a alegar que a suspensão processual ocorrida quando instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, § 4o, CPC) permite a prática de atos não relacionados à solução do incidente. 6.1. Como visto, esta não é a questão em discussão, mas sim o fato de que, segundo o entendimento do juízo a quo, a suspensão do cumprimento de sentença de origem impede a prática de atos processuais não urgentes, dentro os quais encontra-se a instauração do incidente requerido.
7. Portanto, merece ser mantida a decisão a qual não conheceu de agravo de instrumento, com apoio no art. 932, III, CPC, porque, de fato, é manifestamente inadmissível.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
8. Agravo interno improvido.
Tese de julgamento: “Há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso interposto não impugna os fundamentos da decisão recorrida, deixando de demonstrar, especificamente, o seu desacerto”.
_________
Dispositivo relevante citado: art. 1.016, III, CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.606.055/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, DJe de 26/9/2024; TJDFT, 07014624920188070001, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJE: 20/2/2020.